Tribunal: TJDFT
Processo: 0716471-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA FORA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE. LOCAL DE PAGAMENTO DA NOTA PROMISSÓRIA EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. CLARA OPÇÃO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. É relativa a competência definida pelo foro do domicílio e só pode ser declinada se excepcionada pela parte interessada, fundamentada na demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial ao réu, conforme aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais. Entretanto, conforme entendimento consolidado no IRDR 17, “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”.
2. Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília, para cobrança de nota promissória emitida em Brasília, para pagamento no mesmo local. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de incompetência territorial pelo presumível prejuízo ao consumidor que reside em Valparaíso-GO, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Para o exame do caso concreto, mostra-se necessária a conciliação das regras dispostas no Código de Processo Civil e no Código de Defesa do Consumidor, em associação com o entendimento adotado pelo STJ, bem como analisar se é caso de aplicar a tese firmada no IRDR 17.
4. Nos termos dos art. 63 e 337 do CPC, a competência territorial é de natureza relativa e, por isso, só poderá ser suscitada por meio de preliminar de contestação, orientação sedimentada na Súmula 33 do STJ. Entretanto, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 17 firmou a tese de que “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício” (IRDR 17, processo 0702383-40.2020.8.07.0000).
5. O objetivo da tese é garantir a proteção do consumidor vulnerável e hipossuficiente, principalmente quanto à facilitação da defesa, assegurando isonomia entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Dessa forma, o simples fato de se tratar de relação de consumo não é, a priori, suficiente para se declarar a nulidade da cláusula contratual de eleição de foro, ainda mais em demandas ajuizadas no Distrito Federal, uma vez que vários moradores do “entorno” trabalham no Plano Piloto, sendo mais fácil apresentar defesa em Brasília. Nesse sentido: REsp 1.707.855/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 23/2/2018.
6. Assim, não caberia ao juiz escolher o foro que mais beneficia a defesa do consumidor, sendo certo que, no caso de o consumidor não concordar com o foro onde foi ajuizada a ação pode suscitar a incompetência.
7. No caso, a execução tem como origem nota promissória assinada em Brasília, com local de pagamento em Brasília (ID Num. 40131410 - Pág. 1); e o contrato que deu origem ao título executivo também foi assinado em Brasília, com cláusula de eleição de foro em Brasília (ID Num. 40131411 - Pág. 1). Assim, a teor do art. 4o da Lei 9.099/95, o foro competente para processar e julgar a ação tanto pode ser o local onde a obrigação deva ser satisfeita, quanto o domicílio do consumidor.
8. Assim, no caso de foro concorrente, o juiz só pode reconhecer a incompetência por provocação da parte e mediante demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial à requerida, o que não restou evidenciado no caso em apreço, porque não apresentada peça de defesa até o momento.
9. Logo, se o juízo sentenciante declinou da competência, de ofício, antes da concessão de prazo para a apresentação de contestação, impõe-se a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.